Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706627-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL DA SILVA REIS IMPETRANTE: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel da Silva Reis, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF e como ilegal a decisão que determinou a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes) e art. 244-B, parágrafo 2o, do ECA (processo n. 0706482-23.2020.8.07.0010). Informou a impetrante (Dra. Marcia de Oliveira Alves) que o paciente não foi preso em flagrante, mas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, sem que tenha qualquer envolvimento no fato que lhe foi imputado. Nesse sentido, asseverou que o paciente declarou ser inocente, o que será provado no curso da instrução processual penal, bem como explicou que ele foi confundido com o autor do delito com base em um procedimento falho, realizado por meio do catálogo fotográfico da polícia, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, implicando mais uma injustiça contra um jovem pobre e negro, como costuma acontecer no nosso sistema penal. Argumentou que, em regra, a ação penal deve ser respondida em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência e que no caso, não há nenhum indício de que, solto, o paciente venha a praticar outros crimes, coagir testemunhas ou fugir. Nesse sentido, informou que o paciente está respondendo em liberdade a outra ação penal, que está em grau de apelação (processo n. 0705135-52.2020.8.07.0010), tendo sido fixada por determinado tempo medida de monitoração eletrônica, sendo certo que não houve qualquer falta durante o período. Ademais, destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, além de ser pai de um menino que depende dele para o sustento. Ponderou que, se eventualmente condenado, provavelmente será fixado o regime aberto ou semiaberto para o inicial cumprimento da pena, pois o paciente é primário e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe seriam amplamente favoráveis, de maneira que a sua prisão preventiva ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da homogeneidade, pois implica tratamento mais severo que aquele que adviria de uma condenação. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente encarcerado, pois é asmático e precisa fazer uso diário de medicamentos à base de corticoide, conforme relatório médico anexo. Quanto a esse aspecto, ressaltou que as condições do ambiente carcerário são favoráveis à propagação do novo coronavírus e que a situação atual da crise sanitária provocada pela pandemia no âmbito do Distrito Federal é preocupante, com grande número de contaminados e óbitos, além de não haver leitos de UTI suficientes para atender a população. Esclareceu que não se ignora que a autoridade judiciária da VEP tem tomado uma série de medidas para a prevenção da COVID nas unidades prisionais distritais, no entanto, deve ser levado em consideração que o paciente integra o grupo mais suscetível a apresentar sintomas graves da doença, podendo correr risco de morte caso infectado. Nesse sentido, informou que, na época da sua primeira prisão por outro processo, em 26-agosto-2020, o paciente teve uma crise aguda dentro do CDP, ocasião em que teve que ser medicado com urgência, o que deu ensejo à substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mediante a imposição de medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como a monitoração eletrônica. Inicialmente, a liminar não foi apreciada, uma vez que a impetrante não havia juntado documentos que viabilizassem a compressão da controvérsia (ID 23817261). Intimada, a Defesa apresentou a documentação que considerou pertinente (ID 23836916 e seguintes). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ao apreciar o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, formulado pelo Ministério Público, a douta autoridade judiciaria indicada como coatora explicou que havia prova da materialidade dos crimes a ele imputados, bem como indícios de autoria, consoante os elementos de convicção colhidos no âmbito do IP 388/2020 – 33a DP. Acrescentou que também foi satisfeito o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, entendeu que essa medida cautelar extrema seria necessária para a garantia da ordem pública, em especial em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente, acompanhado de um adolescente, teria rendido vários funcionários de uma papelaria e subtraído bens deles e também do estabelecimento comercial, além de um automóvel, pertencente ao proprietário da loja. Destacou, ainda, que os autores se envolveram num acidente durante a fuga. Ponderou, também, que o paciente é reincidente, possuindo uma condenação definitiva por crime de tráfico na sua folha de antecedentes penais, além de ostentar mais uma condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, por crime de roubo, o que evidenciaria risco de reiteração delitiva. Confira-se: Cuida-se de requerimento, formulado pelo Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva do denunciado GABRIEL DA SILVA REIS, apontado como autor de roubo a um estabelecimento empresarial e às pessoas que estavam em seu interior. Sustenta que a prisão é necessária para garantia da ordem pública, em vista da periculosidade do representado. Postula que a medida seja decidida e mantida em sigilo até o seu cumprimento (ID 81715844). Decido. A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme Inquérito Policial n. 388/2020 – 33a DP. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao representado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública. Consta dos autos que o acusado seria o autor de roubo contra clientes e funcionários que estavam no interior do estabelecimento empresarial RA PAPELARIA. A conduta foi executada com extrema ousadia, uma vez que o suposto autor subtraiu, além dos objetos das vítimas, o veículo automotor do proprietário da loja, o qual foi utilizado na fuga. Consta, ainda, que durante o trajeto de fuga se envolveram em uma colisão. A esse modus operandi, revelador de alta periculosidade do representado, associa-se que se cuida de pessoa que, em tese, pratica reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade. Consta na FAP do acusado condenação, pendente de julgamento de recurso, pela prática de crime de roubo e uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o representado, especialmente pela periculosidade que se examina de seus atos. Por fim, diante da mencionada urgência, resta igualmente demonstrada a necessidade de que a prisão seja decretada mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação do representado, que já se encontra em local não sabido, demonstrando inequívoco desígnio de fuga e ocultação. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL DA SILVA REIS, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 23836933) Em seguida, a Defesa requereu a revogação da segregação cautelar do paciente, ao argumento de que não seria recomendável mantê-lo encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19 (ID 23836935), uma vez que as condições do ambiente prisional são mais favoráveis à contaminação pelo novo coronavírus, bem como porque o paciente integra o grupo mais suscetível a apresentar sintomas graves da doença e até mesmo pode correr risco de morte caso infectado. O pedido foi negado, em suma, porque o douto Juízo entendeu que não foram apresentados fatos aptos a alterar o entendimento que deu ensejo à decretação da medida, esclarecendo que vêm sendo adotadas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades sanitárias para combater a pandemia no âmbito do sistema prisional distrital. “In verbis”: A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalte-se que a custódia cautelar do réu decorre de decisão proferida há 18 dias, ocasião em que se decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do CPP, diante das circunstâncias e do modo de execução dos delitos, que evidenciam a gravidade concreta do fato, entendendo insuficientes todas as outras medidas cautelares diversas da prisão. Confere-se, portanto, o risco à ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Assim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Quanto ao risco decorrente da manutenção da custódia cautelar em meio a um surto epidemiológico, como aduz a Defesa, embora os receituários juntados confiram indícios de que o acusado possa integrar grupo de risco, não há indicativo de que o estabelecimento prisional não venha tomando os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias e governamentais no combate à pandemia. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado GABRIEL DA SILVA REIS. (ID 23836937) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para indeferir o pedido de revogação da preventiva do paciente. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator